Tribunal: TJMT
Processo: 1007703-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida nos autos da liquidação individual de sentença n. 1007703-16.2022.8.11.0000 promovida por SELIO KLEIN, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que rejeitou as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo, bem ainda inverteu o ônus da prova.
Sustenta o agravante, em síntese, que (i) não se encontram presentes os requisitos que autorizariam a inversão do ônus da prova; (ii) litisconsórcio passivo necessário entre o banco agravante, Bacen e União; (iii) competência da justiça ferderal.
Pede pela concessão de efeito suspensivo sobre o recurso e, no mérito, pelo provimento.
Síntese necessária.
A meu ver, a agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que a decisão recorrida tratou de temas já enfrentados pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =